Tribunal: TJDFT
Processo: 0741658-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0741658-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: ANA PAULA MENEZES KRASNY GONCALVES D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno (ID no 77025248), no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora